Tribunal: TJDFT
Processo: 0710349-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO. FURTO. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS VERSANDO SOBRE O TEMA EM DISCUSSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONDENAÇÃO POR SUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. INADEQUAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDO.
1. Rejeita-se o pedido de sobrestamento do feito até que seja proferida decisão acerca dos Recursos Especiais 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764 pela Corte Especial, pois o tema aventado foi recentemente apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 597270 QO-RG/RS, confirmando o entendimento sumulado do STJ no enunciado no 231, tratando-se, pois, de questão jurisprudencial bem sedimentada. De todo, modo, anota-se não haver prejuízo no reconhecimento de alteração jurisprudencial benéfica posterior, por via própria, se o caso.
2. As confissões extrajudiciais, assim como qualquer elemento informativo colhido na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, não podem fundamentar de forma exclusiva a condenação, conforme disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal. 1.1. Desse modo, verificado que não há provas, produzidas durante a instrução, suficientes quanto à autoria delitiva de um dos corréus, mantém-se a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça e Tema de Repercussão Geral n. 158 do Supremo Tribunal Federal.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por multa não é recomendável à hipótese, uma vez que o condenado não cumpriu termo de acordo de não persecução penal que previa pagamento de prestação pecuniária, além disso, não há o preenchimento de requisito legal previsto no art. 60, § 2o, do Código Penal, uma vez que a pena aplicada é superior a 6 (seis) meses de reclusão.
5. Preliminar de sobrestamento rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.